Tribunal: TJMT
Processo: 0003209-15.2009.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003209-15.2009.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 537.840.491-68 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), UNITA UNIAO DAS FACULDADES DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.629.879/0001-23 (APELADO), UFMT - Fundacao Universidade Federal de Mato Grosso (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (APELADO), FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE GUARANTÃ DO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PROCESSO EXTINTO EM ANÁLISE DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DA RÉ UFMT REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO ANALIDADO –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido de desistência do feito em relação a corré UFMT, em momento anterior à prolação da sentença, ocorreu o magistrado
a quo
em
error in procedendo
, ao declarar a incompetência absoluta do Juízo e extinguir o feito sem resolução do mérito, em nítida omissão à análise do pleito.

A sentença deve ser desconstituída, para que seja intimada a ré para manifestar sobre sua anuência ou não sobre o pleito e, após, a apreciação pelo juiz da causa (Art. 485, §4º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que declarou a incompetência absoluta para processar e julgar a ação, por consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

A Apelante, nas suas razões recursais, alega que requereu a desistência em relação a ré UFMT, antes de findada a ação, que não fora analisada pelo Juízo
a quo.

Frisa que devia o Juízo ter homologado a desistência, e ter dado prosseguimento ao feito em face da UNITA
- União das Faculdades de Guarantã do Norte.

Assevera que competia ao Juiz de Primeiro Grau ter remetido os autos ao Juízo competente e não ter julgado extinto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, retornando os autos ao Juízo de origem para que seja analisado e homologado o pedido de desistência e prossiga a ação em desfavor da UNITA. Subsidiariamente, requer a remessa dos autos à Justiça Federal.

Os Apelados apesar de intimados, deixaram de ofertar contrarrazões (ID 61621488 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que ROSA ALBUQUERQUE PEREIRA (Apelante) ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de União das Faculdades de Guarantã do Norte - UNITA e Universidade Federal do Estado de Mato Grosso – UFMT, alegando, em suma, que no dia 15 de dezembro de 2005, colou grau no Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, ministrado pela primeira Apelada.

Explica que requereu e realizou o pagamento para expedição de seu diploma em 26 de setembro de 2006; contudo, até o ajuizamento da ação, não havia recebido o seu certificado.

Após a citação das rés, o Autor peticionou requerendo a desistência em relação a apelada UFMT (ID 61621459 - Pág. 1).

Nota-se que a Apelante acostou o pedido de desistência antes da prolação da sentença.

Todavia, sem analisar o pleito da Apelante, o Juízo singular, acolheu a preliminar de incompetência absoluta, suscitada pela UFMT, e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Porém, diante do pedido de desistência da ação em relação à UFMT, era indispensável a intimação da ré para anuir (ou não) com esse requerimento, à luz do que preceitua o §4º do artigo 485, do CPC,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

Desse modo, agiu o magistrado em
error in procedendo
, ante a omissão na análise do que foi requerido.

Convém salientar que se houvesse a anuência da UFMT, o feito prosseguiria com a UNITA no polo passivo.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ESTADO E MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO/TRATAMENTO. SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UM DOS RÉUS. PROLAÇÃO IMEDIATA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. NULIDADE DO ATO DECISÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O pedido de desistência da ação formulado após o oferecimento de contestação depende da anuência do réu, a teor do que preceitua o 4º do art. 485 do CPC/2015, “In casu”, não houve intimação do Estado do Rio Grande do Sul para se manifestar quanto ao requerimento de desistência e extinção do feito. Ademais, a sentença não apreciou o pleito de desistência da ação formulado pela autora, julgando o mérito da causa. Assim, impositivo desconstitui-la, porquanto eivada de nulidade. APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICADOS OS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70073912149, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 26-07-2018)

Desse modo, a sentença deve ser desconstituída.

Com essas considerações, conheço do recurso e dou provimento, para cassar a sentença de primeiro grau, e determinar a intimação da ré UFMT para que manifeste sobre o pedido de desistência, com posterior apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021